Tribunal: TJES
Processo: 5007467-41.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007467-41.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BULL GRILL BUFFET LTDA
RECORRIDO: RAFAELA FREITAS FERRON e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BULL GRILL BUFFET LTDA
contra a sentença proferida em
ID 4206787
, nos seguintes termos:

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:

JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, CONDENANDO a parte ré ao pagamento do valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para cada requerente, a ser corrigido monetariamente e com juros ambos a partir da prolação desta, pelas razões acima expostas.

JULGO PROCEDENTE o pedido condenando à parte ré o pagamento da quantia de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), referente à multa contratual, com correção monetária a contar do ajuizamento da ação e juros a partir da citação.

JULGO PROCEDENTE o pedido condenando à parte ré o pagamento da quantia R$ 1.782,61 (mil setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos), referente atualização do valor do contrato, com correção monetária a contar do ajuizamento da ação e juros a partir da citação.

JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais em razão da inexistência de obrigação entre as partes após a primeira data da remarcação, visto que não ocorreu assinatura de novo aditivo, bem como busca afastar a revelia decreta em razão de alegada não intimação.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Inicialmente, especificamente sobre a
pretensão de afastar a revelia decreta em razão de alegada não intimação por falha no sistema PJe
, vejo que referida situação já foi objeto de apuração ainda em primeiro grau, oportunidade em que o magistrado solicitou informações à
Secretária de Tecnologia da Informação – STI
do Poder Judiciário do Espírito Santo, sendo estabelecido de forma categórica e sem dúvidas da ocorrência de intimação da parte recorrente para comparecimento em audiência.

Ademais, ainda que alegue que não estaria cadastro no
push
, isso não invalida ou torna ineficaz a intimação eletrônica realizada pelo sistema eletrônico de processo (PJe), pois é incumbência do patrono da parte verificar junto ao seu painel a existência de intimações, as quais não são disponibilizadas em diário oficial, conforme regulamentação própria pela
Lei de Processo Eletrônico
(
Lei Federal n. 11.419/2006
).

Dessa forma, sem maiores delongas, verifico a ocorrência de intimação da parte requerida, ora recorrente, para comparecimento em audiência de conciliação, restando ausência e, portanto,
revel
.

Dito isso, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais em razão da inexistência de obrigação entre as partes após a primeira data da remarcação, visto que não ocorreu assinatura de novo aditivo.

Como bem demonstrado na sentença, embora o contrato tenha sido firmado entre as partes em 2018 e o evento, dadas as mudanças de data iria ocorrer em 2022, ou seja, 4 (quatro) anos depois, certo que os termos inicialmente assustados, sobretudo o valor, seriam alterados pelo lapso tempo, o que não estava sendo negado pelos recorridos, mas estavam negociando valores e buscando reduzi-lo para que pudessem realizar o pagamento da diferença, que só não ocorreu, pois
a recorrente rescindiu o contrato às véspera da data marcada
. Vejamos os termos da fundamentação:

A parte requerente conta que contratou o requerido para prestação de serviços de buffet em sua festa de casamento que, a princípio, aconteceria em 25/04/2020.

O objeto do contrato firmado entre as partes em 05/12/2018 era coquetel (buffet) para 200 (duzentas) pessoas pelo valor unitário de R$ 60,00 (sessenta reais), perfazendo o total de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Dada forma de pagamento à vista, os autores pagaram a quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais), desconto aplicado pelo requerido.

Com o advento da pandemia do novo Covid-19, bem como das medidas sanitárias adotadas, as quais, ora eram flexibilizadas, ora sofriam maior rigor, a data inicial do evento precisou ser alterada por algumas vezes, passando a ser em 28/11/2020, 31/07/2021 e finalmente em 09/07/2022.

Explica que para a primeira remarcação (28/11/2021) não houve qualquer alteração no valor anteriormente contratado. Em 07/04/2021, o requerido teria enviado aditivo contratual aos autores constando um aumento de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) em relação ao instrumento firmado em 2018.

E em novembro de 2021 restou definido que a data de realização do casamento dos autores seria 09/07/2022. Após 03 meses dessa decisão, isto é, em 22/02/2022, o requerido enviou o termo aditivo aos autores, dessa vez constando um aumento de R$10.000,00 (dez mil reais) em relação ao valor pactuado em 2018, de modo que o valor total cobrado pela prestação dos serviços foi de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).

Alegam os requerentes que surpreendidos e desesperados com o reajuste, há menos de cinco meses do casamento, tentaram, a todo custo fazer com que o requerido revisse o valor apresentado, chegando a concordar com a redução dos itens inicialmente contratados (cardápio anexo ao contrato) para não ficarem sem os serviços de buffet.

Reclamam que o valor do Buffet passou de R$60,00 (sessenta reais) por pessoa para R$105,00 (cento e cinco reais). E que isso ocorreu sem a apresentação de qualquer cálculo ou planilha capaz de justificar o aumento. O requerido teria se limitado a pautar tamanho acréscimo no “aumento dos insumos”.

Os autores informaram ao requerido que conseguiriam arcar com os custos de convites individuais no valor unitário de R$ 89,00 (oitenta e nove reais), mesmo com redução tão drástica do cardápio contratado.

Informam que após uma reunião presencial com a representante legal do réu, ajustaram que seria pago o valor de R$ 89,00 (oitenta e nove reais) por pessoa, tendo retirada a mesa de saída.

O fato gerou muita insatisfação nos autores levando-os a questionar a representante legal do réu que, em 17/05/2022 decidiu “exercer o direito de não trabalhar” para os requerentes.

O requerido devolveu o valor pago pelos autores, sem qualquer atualização ou correção, e enviou o termo de rescisão para o e-mail dos autores que, não foi assinado.

Reclama que a rescisão procedida pelo requerido, de forma repentina e após o envio do aditivo, a menos de 02 (dois) meses do casamento provocou abalos de ordem imaterial incalculáveis, ante a dificuldade em encontrar outro fornecedor que preste os serviços na data de seu casamento e que tenha um valor compatível com a renda do casal.

A parte requerente acabou contratando os serviços de Buffet de outra empresa, pela quantia total de R$18.540,00 (dezoito mil quinhentos e quarenta reais), sendo R$11.000,00 (onze mil reais) de entrada e saldo de R$7.540,00 (sete mil quinhentos e quarenta reais) que deveria ser quitado até 20/06/2022.

Pois bem.

Já de início, em relação ao pedido para que o requerido cumprisse os termos presentes no aditivo contratual enviado aos autores, devidamente acrescido da mesa de saída, sendo cobrado o valor individual de R$ 89,00 (oitenta e nove reais) por pessoa já não faz mais sentido aos autos.

Entendo que é possível a revisão do contrato quando constatada a manifesta desproporção entre o valor da prestação devida e do momento de sua execução, por motivos imprevisíveis, conforme previsão trazida no art. 317 do CC.

O contrato firmado entre as partes ocorreu em 2018 e o evento, dadas as mudanças de data iria ocorrer em 2022, ou seja, 4 anos depois. É de conhecimento público e notório os efeitos nefastos da pandemia provocada pelo Covid-19 no ano 2020, seguida da alta da inflação e aumento dos preços e serviços.

A alegação de que o contrato deveria ser mantido tal como originalmente firmado não procede e sequer teria como ser executado pela ré ou por qualquer outra empresa do mercado tal como a ré.

É comumente aplicado reajuste ano a ano os valores por pessoa em Buffet. E tal prática é realizada, pois, existem reajustes. A própria autora menciona o preço de um produto que duplicou de preço, ou seja, não entendo que a quantia de R$60,00 (sessenta reais) tivesse de ser mantida até a data do casamento.

O contrato teria de ser revisto novamente e assim o foi.

É possível verificar pelos valores trazidos pela parte autora de que os outros Buffets estavam praticando preços similares ao indicado pelo requerido, no caso de R$105,00 (cento e cinco reais), inclusive alguns até em valores a maior. Assim, a cobrança ao menos se comparado com outros fornecedores não estava acima do mercado.

Dito isso, inegável que a parte requerente fosse pagar uma importância a mais à ré e por isso, o pedido de condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$ 7.540,00 (sete mil duzentos e quarenta reais) que consiste na diferença do valor pago pelos autores na contratação de outro prestador de serviços não é devido, pois, se acolhido, significaria enriquecimento ilícito.

Os autores iriam pagar o valor ao réu e só não o fizeram, pois, o mesmo rescindiu o contrato, ou seja, a quantia paga complementar ao Buffet é devida, não importando neste momento a quem, contudo, não deve ser devolvida.

Em relação à rescisão contratual, se o requerido efetuou a devolução do valor de R$11.000,00 (onze mil reais), sem a correção monetária devida e juros contratuais, assiste razão aos autores, na complementação do valor pedido de R$ 1.782,61 (mil setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos).

No tocante à multa de 20% sobre o contrato, entendo também ser devida, conforme o disposto na cláusula 23 do contrato, contudo, em não tendo sido firmado o aditivo contratual propriamente dito, a importância a ser considerada é de R$11.000,00 (onze mil reais), sendo assim, devido a título de multa R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Quanto ao dano, é evidenciado o prejuízo causado aos autores.

Uma vez definido entre as partes o novo valor, o requerido não deveria ter rescindido o contrato. Deveria ter honrado os termos acordados, pois, sabia das dificuldades que seriam enfrentadas pelos requerentes, detinha conhecimento da ansiedade e estresse que são requeridas em um casamento e mesmo assim, optou em cancelar o contrato.

A situação ocorrida nos autos não se trata de mero aborrecimento, percalço, frustração e vicissitude que estão impregnados nas contingências próprias da vida em sociedade. Gera o dever de indenizar, pois, a situação em comento transparece insegurança a qualquer consumidor, que não contratou nenhum serviço e mesmo assim foi cobrado pelo mesmo. Tal comportamento irresponsável por parte do fornecedor deve ser coibido.

Estabelecida, assim, a obrigação de indenizar, com base no artigo 14 do CDC, surge, então, a questão relativa ao quantum indenizatório, o qual deve ser aferido levando-se em conta: a

reprovabilidade da conduta, a duração e a intensidade dos sofrimentos vivenciados e a capacidade econômica de ambas as partes, de maneira que não represente gravame desproporcional para quem paga, nem enriquecimento indevido para aquele que recebe.

Comprovados estão, pois, o dano, a conduta lesiva e o nexo causal. Assim, reputo desnecessárias maiores considerações, pelo que passo à fixação do quantum indenizatório.

Considerando-se os critérios acima alinhavados, arbitro os danos morais pela negativação indevida e pelo desvio produtivo do consumidor em R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para cada autor, por entender que esse valor atende à justa indenização.

Além disso, vale ponderar que não prosperar a alegação de inexistência de obrigação pela inexistência de assinatura de novo aditivo, pois as negociações comprovadas nos autos demonstram, sob a
ótica da boa-fé contratual
, que existia uma nova data para a prestação dos serviços, estando sendo negociados o novo valor a ser cobrado por cada convidado pelo alegado aumento dos custos, o qual, como bem apontado em sentença, só não ocorreu porque a parte recorrente resolveu rescindir o contrato unilateralmente.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
as partes recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)